Tribunal: STJ
Processo: 5001368-38.2023.4.04.7005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2217816 - PR(2025/0207893-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: APARECIDA ROZANGELA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA LOURDES DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES VIEIRA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
EMENTA

DIREITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, mantendo a impossibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência específica das agravantes
na prática do crime de descaminho (art. 334 do Código Penal).
2. As agravantes sustentam que, apesar da reincidência específica, preenchem os
requisitos objetivos e subjetivos do
do Código Penal para a substituição da
art. 44
pena, invocando o princípio da proporcionalidade e precedentes do Supremo Tribunal
Federal que reconhecem a possibilidade de substituição mesmo em casos de
reincidência específica.
3. A decisão agravada foi fundamentada na reincidência específica das agravantes,
que possuem múltiplas condenações definitivas pelo mesmo delito, e na insuficiência
das penas restritivas de direitos aplicadas em condenações anteriores para evitar a
reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de reincidência específica,
considerando o princípio da proporcionalidade e as condições favoráveis das
agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55191925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f0e9fc5-1b5a-414a-a101-27cdd6ca442b

5. A reincidência específica das agravantes, que possuem múltiplas condenações
definitivas pelo mesmo delito, evidencia a insuficiência da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme jurisprudência dominante do
Tribunal Superior.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já foi
concedida em condenações anteriores das agravantes, sem que tenha sido suficiente
para evitar a reiteração na prática dos mesmos delitos.
7. Os argumentos das agravantes, baseados no princípio da proporcionalidade e em
precedentes do Supremo Tribunal Federal, não são suficientes para modificar o
julgado, considerando a gravidade da reincidência específica e a ineficácia das
medidas anteriormente aplicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A reincidência específica na prática do mesmo delito,
especialmente quando há múltiplas condenações anteriores, evidencia a insuficiência
da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. A
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é
recomendável quando as medidas anteriormente aplicadas não foram suficientes para
evitar a reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
art. 44;
art. 334.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Ministro Reynaldo
REsp 2.200.036/PA,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 21/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55191925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f0e9fc5-1b5a-414a-a101-27cdd6ca442b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2217816 - PR (2025/0207893-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: APARECIDA ROZANGELA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA LOURDES DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES VIEIRA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, mantendo a impossibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência específica das agravantes na
prática do crime de descaminho (art. 334 do Código Penal).
2. As agravantes sustentam que, apesar da reincidência específica, preenchem os
requisitos objetivos e subjetivos do
do Código Penal para a substituição da pena,
art. 44
invocando o princípio da proporcionalidade e precedentes do Supremo Tribunal Federal
que reconhecem a possibilidade de substituição mesmo em casos de reincidência
específica.
3. A decisão agravada foi fundamentada na reincidência específica das agravantes, que
possuem múltiplas condenações definitivas pelo mesmo delito, e na insuficiência das
penas restritivas de direitos aplicadas em condenações anteriores para evitar a
reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53968565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:58
Código de Controle do Documento: ab708351-02a6-4d3d-bcd9-a8edc1325984

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de reincidência específica,
considerando o princípio da proporcionalidade e as condições favoráveis das agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reincidência específica das agravantes, que possuem múltiplas condenações
definitivas pelo mesmo delito, evidencia a insuficiência da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, conforme jurisprudência dominante do Tribunal
Superior.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já foi concedida
em condenações anteriores das agravantes, sem que tenha sido suficiente para evitar a
reiteração na prática dos mesmos delitos.
7. Os argumentos das agravantes, baseados no princípio da proporcionalidade e em
precedentes do Supremo Tribunal Federal, não são suficientes para modificar o julgado,
considerando a gravidade da reincidência específica e a ineficácia das medidas
anteriormente aplicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A reincidência específica na prática do mesmo delito,
especialmente quando há múltiplas condenações anteriores, evidencia a insuficiência da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. A substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendável quando as
medidas anteriormente aplicadas não foram suficientes para evitar a reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
art. 44;
art. 334.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Ministro Reynaldo
REsp 2.200.036/PA,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 21/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por APARECIDA ROZANGELA DOS
SANTOS e MARIA LOURDES DE SOUZA contra decisão monocrática assim ementada
(fl. 1.171):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRÁTICA DE MESMO CRIME. PRECEDENTES
DESTA CORTE.
Documento eletrônico VDA53968565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:58
Código de Controle do Documento: ab708351-02a6-4d3d-bcd9-a8edc1325984

Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões, as agravantes alegam que foram condenadas por descaminho a
penas de curta duração, em regime inicial semiaberto, e que preenchem os requisitos
objetivos e subjetivos do
do Código Penal para a substituição da pena privativa de
art. 44
liberdade por restritiva de direitos.
Argumentam que a decisão monocrática negou a substituição exclusivamente
em razão da reincidência específica, amparando-se apenas no AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
REsp n. 2.200.036/PA,
21/8/2025.
Sustentam que deve ser reformada a decisão porque o Supremo Tribunal
Federal, no HC n. 137.425, reconheceu expressamente a possibilidade de substituição
da pena mesmo em caso de reincidência específica, quando o princípio da
proporcionalidade assim recomendar, afirmando: tendo em vista o princípio da
proporcionalidade e, não obstante a reincidência específica, deve ser reduzida a pena
.
imposta ao paciente, substituída por duas medidas restritivas de direitos
Defendem que houve omissão relevante na decisão agravada ao não
enfrentar o precedente do Supremo Tribunal Federal no HC n. 137.425, bem como a
orientação do HC n. 123.734 sobre proporcionalidade e individualização da pena.
Alegam que a proporcionalidade – necessária, adequada e proporcional em
sentido estrito – impõe a substituição no caso concreto, por se tratar de crime sem
violência ou grave ameaça e de penas curtas, com baixa reprovabilidade concreta.
Afirmam que as peculiaridades do caso recomendam a substituição, que é
socialmente mais adequada e evita os efeitos desagregadores do encarceramento, em
consonância com a finalidade do instituto; e que o
§ 3o, do Código Penal deve ser
art. 44,
interpretado conforme a Constituição para admitir a substituição mesmo diante de
reincidência específica, quando proporcional.
Sustentam a insuficiência do precedente invocado na decisão agravada e a
necessidade de análise individualizada, sob pena de violação da isonomia e do
precedente da Corte Constitucional.
Registram que a jurisprudência recente desta Corte tem considerado, de forma
individualizada, as circunstâncias do caso para autorizar a substituição, destacando o
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
em
AREsp n. 2.466.455/PI,
14/2/2025,
Documento eletrônico VDA53968565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:58
Código de Controle do Documento: ab708351-02a6-4d3d-bcd9-a8edc1325984

que se assentou a possibilidade de substituição diante de condições favoráveis do caso
concreto.
Pugnam, assim, pela reforma da decisão agravada para dar provimento ao
recurso especial e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos; subsidiariamente, requerem julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A bem
da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
A defesa sustenta a possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos, argumentando com a aplicação do princípio da
proporcionalidade, da suficiência e recomendabilidade da medida no caso concreto, uma
vez presentes condições favoráveis das acusadas.
Sem razão as agravantes.
A agravante Aparecida Rozangela, consoante voto condutor do acórdão
impugnado (fls. 879/900), ostenta nada menos que cinco condenações definitivas pelo
mesmo delito dos autos (art. 334 do CP).
Já a agravante Maria Lourdes de Souza, segundo voto condutor do acórdão,
ostenta nada menos que três condenações definitivas pela prática do
do CP.
art. 334
Na mesma ocasião, reafirmou-se não ser possível a substituição, uma vez que
nas condenações anteriores as agravantes já foram beneficiadas pela substituição da
pena privativa de liberdade, evidenciando, por óbvio, que tais medidas tanto não foram
suficientes, como novamente se vê ambas incursionando novamente na prática dos
mesmos delitos.
Ou seja, da análise dos autos, evidencia-se que as condenações anteriores de
ambas as agravantes, nos mesmos tipos penais, são suficientes à conclusão da
insuficiência da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos
termos da jurisprudência dominante deste Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA53968565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:58
Código de Controle do Documento: ab708351-02a6-4d3d-bcd9-a8edc1325984

Veja-se que a reincidência específica, aqui, para ambas as agravantes, não se
refere a uma única condenação anterior, mas a condenações que remontam, a ambas,
mais de três condenações anteriores, pelos mesmos tipos penais.
Assim, os argumentos trazidos pelas agravantes não são suficientes a ensejar
a modificação do julgado, nos termos requeridos, não havendo, portanto, razão para sua
modificação.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53968565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:58
Código de Controle do Documento: ab708351-02a6-4d3d-bcd9-a8edc1325984

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.217.816 / PR
Número Registro: 2025/0207893-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
125002002641202278 50013683820234047005 50020092620234047005
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES VIEIRA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: APARECIDA ROZANGELA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA LOURDES DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MIRIAN ESTELA GADEA RIOS
CORRÉU
: EVANEI CARNEIRO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : APARECIDA ROZANGELA DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA LOURDES DE SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA55148810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:44
Código de Controle do Documento: 84cf66b1-4cc7-4d99-b131-250e5067af88

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES VIEIRA
ADVOGADO : LUCAS FERNANDES - SP268806
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:44
Código de Controle do Documento: 84cf66b1-4cc7-4d99-b131-250e5067af88